Tribunal: STF
Processo: HC 116554
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.



    1. O paciente aceitou as condições impostas na audiência admonitória para a concessão do sursis (art. 614, § 1º, “a”, do CPPM). Inciado o período probatório, deixou de cumprir a que exigia seu comparecimento trimestral em juízo. A propositada inércia do condenado, que, devidamente intimado, não apresentou justificativa, descaracteriza eventual cerceamento de defesa a justificar a nulidade da decisão que revogou a benesse. Nesse contexto, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, restaurar benefício do qual não se mostrou merecedor. Precedente. 



    2. Ordem denegada.